Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-34.2014.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001912-34.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILIO DIONISIO CAMARA - CPF: 012.056.375-40 (APELANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA - CPF: 024.306.051-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001912-34.2014.8.11.0010

APELANTE: MARCILIO DIONISIO CAMARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA AVALIADA EM 13,81% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de furto simples. A defesa pleiteia absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a incidência do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de afastamento da tipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de critérios estabelecidos pelo STF: mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4. Na hipótese, a avaliação do bem em 13,81% do salário-mínimo vigente à época (R$ 100,00) não permite o reconhecimento de inexpressividade da lesão jurídica.

5. A causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal neste ponto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O princípio da insignificância não se aplica à subtração de bem avaliado em valor superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

____________

Dispositivo relevante citado: CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 2707405 / PA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 12/11/2024. DJe: 19/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001912-34.2014.8.11.0010

APELANTE: MARCILIO DIONISIO CAMARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcílio Dionísio Câmara
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [
furto simples
].

A Defensoria Pública
busca a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, fundamentada no princípio da insignificância; subsidiariamente, pleiteia a aplicação do furto privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001912-34.2014.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcílio Dionísio Câmara
pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, Código Penal [
furto simples
], consoante se depreende de excerto da peça incoativa:

“
Consta dos elementos informativos que o denunciado
Marcílio Dionísio Câmara
, no dia 14 de maio de 2014, por volta das 15:35 horas, na rua Antônio Ferreira Sobrinho, centro de Jaciara-MT, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta cor violeta, 18 marchas, ano 2009, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), conforme auto de avaliação acostado às fls. 33/34, da vítima Viviane de Oliveira.

Narra o caderno investigativo que o imputado subtraiu a bicicleta em frente ao Banco Bradesco e empreendeu fuga, em desabalada carreira, situação em que atingiu o retrovisor de um veículo que estava parado e caiu ao solo. Após sair de uma loja, a vítima não encontrou sua bicicleta, momento em que ouviu rumores de que uma pessoa havia se acidentado próximo àquele local com uma bicicleta. Chegando nas imediações do fato, reconheceu como sua a bicicleta.

O acusado foi encaminhado ao Hospital Municipal e, após, conduzido à Delegacia de Polícia.

Em face do exposto, o
Ministério Público
denuncia
MARCÍLIO DIONÍZIO CÂMARA
como incurso nas sanções previstas no
art. 155, caput, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o apelante nos termos da exordial, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia em face de MARCILIO DIONIZIO CÂMARA, atribuindo-lhe a imputação tipificada no artigo 155, cabeça, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 08 de julho de 2014.

Após o réu não ter sido encontrado para citação, fora determinado à
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal e, posteriormente, decretada a sua prisão preventiva.

Posteriormente, o acusado MARCILIO DIONIZIO CÂMARA foi localizado, tendo apresentado sua resposta à acusação.

O feito desenvolveu-se regularmente, tendo sido realizada a oitiva da vítima e da testemunha em Audiência de Instrução e Julgamento.

O Ministério Público Estadual e a Defesa apresentaram alegações finais por termo.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, verifica-se que o réu foi devidamente intimado para a solenidade, no entanto não compareceu e tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA, a teor do artigo 367, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de avaliação direta e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de furto, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima VIVIANE DE OLIVEIRA relatou em Juízo “que tinha o costume de descer no centro e deixar em frente ao Bradesco, no local de deixar bicicleta; que quando retornou, ela não estava no local; que uma senhora disse que tem um rapaz em frente a exata com a bicicleta; que foi um pouco tempo depois; que ele desceu e o carro bateu nele; que a bicicleta estava com ele; que na época tinha pagado novecentos reais nela; que era bicicleta nova; que tinha uns cinco meses que tinha comprado ela; que na hora que os policiais chegaram lá e ele estava no chão; que o policial perguntou e a bicicleta; que ele falou que não era dele; que reconheceu como a sua bicicleta; que teve que ir na sua casa para buscar a nota e foi até a delegacia retirar a bicicleta”.

A testemunha PM SILVANEU MARCOS DA SILVA relatou em Juízo “que a guarnição da polícia militar foi acionada a comparecer na área central; que a informação que tinha é que um ciclista colidiu com um veículo e teria se machucado; que a bicicleta que ele estava conduzindo era produto de furto; que ele havia subtraído a bicicleta naquele momento e na fuga ele veio a se acidentar; que ele teve um pequeno desmaio e foi medicado no hospital e depois encaminhado à delegacia; que a vítima sentiu falta da bicicleta e já nas proximidades encontrou a bicicleta com o suposto ladrão; que segundo a vítima, ela teria deixado sua bicicleta em um comércio, na área central e quando voltou não viu mais sua bicicleta”.

Não há falar em atipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância, pois tanto no tocante à ordem de serviço e peças quanto no tocante à avaliação indireta do bem, ambos ultrapassam o valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo da época do fato
.

Neste sentido, é o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores: (...).

Sendo assim, descabe falar em inexpressividade de lesão ao bem jurídico, bem como a ação do réu se demonstrou dotada de periculosidade social e reprovável, pois, além de subtrair a bicicleta da vítima, acabou colidindo com um veículo quando foragia, tendo desmaiado com a intensidade da colisão, o que poderia ter acarretado a perda de sua vida, gerando prejuízos a terceiros, que sequer teve qualquer relação com o fato.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Concorre a causa de diminuição de pena elencada no artigo 155, § 2º, do Código Penal, razão pela qual entendo como proporcional ao caso a fração de diminuição de pena de 1/3 (um terço).

ISTO POSTO
, e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu
MARCILIO DIONIZIO CÂMARA
, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, cabeça, do Código Penal. (...)

Concorre a causa de diminuição de pena elencada no artigo 155, § 2º, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena dosada em 1/3 (um terço),
passando a dosá-la em 08 (oito) meses de reclusão e multa
.
”.

Irresignada, a defesa postula a absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, ante o valor do bem subtraído.

O STF consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta, são elas:
1
) a mínima ofensividade da conduta do agente;
2
) ausência de periculosidade social na ação;
3
) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
4
) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
[1]
.

Na hipótese, o item subtraído foi avaliado em R$ 100,00 (cem reais), o que corresponde a 13,81% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de modo que, embora não seja de grande monta, não pode ser considerado ínfimo [Id. nº 251911736 - Pág. 52].

Em caso análogo assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. ‘A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’ (Tema n. 1205, DJe 30/10/2023)
” [STJ. AgRg no AREsp 2707405 / PA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 12/11/2024. DJe: 19/11/2024].

Quanto à aplicação da tese do furto privilegiado, verifica-se que juízo
a quo
já reconheceu a causa de diminuição de pena, aplicando a fração de 1/3 (um terço), assim não há interesse recursal nesse ponto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STF, AgR no HC n. 229.796/GO, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024